Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-46.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE

Num. 44571327 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
12/12/2024)

A gravidade, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser aplicada, e não da configuração
do ilícito.
A sentença resolveu do seguinte modo a questão:

(...)
Dessa forma, especificamente, com relação ao art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97, a
Administração Pública só poderá distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se
ocorrer alguma das hipóteses legais previstas, visando "(...) evitar a manipulação dos
eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para atender circunstâncias
políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável para
obtenção de sucesso nas urnas.". Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 11ª ed. Atlas. 2015.
Quanto às hipóteses legais de exceção à conduta vedada, estas estão previstas no próprio
dispositivo, a saber: a) a calamidade pública; b) o estado de emergência; c) ou, ainda,
programas sociais autorizados em lei e com execução orçamentária no exercício anterior.
Revisando o caderno processual, concluo que os elementos probatórios não são suficientes
para fundamentar a condenação, nos termos do art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97.
Após uma análise cuidadosa do conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que a
situação relatada na denúncia ao Parquet se encaixa em uma das exceções estabelecidas no
dispositivo legal, mais especificamente na hipótese de elencada no item "c", que prevê a
possibilidade de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração
Pública, nos casos em que existam programas sociais autorizados por lei e com execução
orç

Inteiro teor:
26/06/2025
Número: 0600512-46.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600512-46.2024.6.16.0160, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, o
que fez com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valdecir Biasebetti, Sebastião Rodrigues
Bastos e Meuri Gonçalves de Macedo. De forma sintética, o Parquet alegou na petição inicial que
no curso do processo eleitoral em discussão, praticaram condutas vedadas a agentes públicos em
campanhas eleitorais. O ato praticado, que se enquadrada no art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, além
de ser suficientemente grave, foi dotado de potencialidade lesiva para o resultado do pleito,
enfraquecendo a estabilidade das relações democráticas, configurando também abuso de poder
político. O ato em questão foi reportado ao Parquet por meio de uma representação do Sr. Israel de
Oliveira Santos, que informou que o atual prefeito e candidato à reeleição, Sr. Valdecir Biasebetti,
teria distribuído gratuitamente 1.800 (mil e oitocentos) óculos de grau à comunidade do Município
de Pinhão. Anexa à representação, foi incluída 01 (uma) cópia do Pregão Eletrônico n.º 030/2024,
com edital de 21/05/2024, que possuía como objeto: "(...) A aquisição de óculos de grau destinados
à população de baixa renda, conforme as especificações no Termo de Referência Anexo I do
edital.". Ao ser oficiado administrativamente, o Município declarou que: a) não existe uma
legislação específica para autorizar o programa, apenas uma Instrução Normativa aprovada pelo
Conselho Municipal de Saúde; b) a previsão orçamentária está registrada no Plano de Contratação
Anual n.º 6 - PCA-2024; c) a execução orçamentária é parte do Projeto de Atividade de Atenção
Básica; d) também foi apresentado o Pregão Presencial n.º 10/2022, cujo objeto é "(...) o registro de
preços para futura e eventual aquisição de óculos de grau para a população de baixa renda". Após
novas requisições administrativas, o Município comunicou que o contrato com a empresa
vencedora do Pregão Eletrônico n.º 30/2024, foi assinado em 12 de junho de 2024, e que, por
equívoco, a Instrução Normativa foi divulgada apenas no Boletim Oficial de 31 de julho de 2024
(Edição 430, págs. 3 a 6). Quanto à aquisição dos óculos de grau vinculados ao pregão presencial
n.º 10/2022, o Município apresentou um relatório, mas, segundo o Parquet, não respondeu de
maneira satisfatória aos questionamentos. Por fim, o Parquet relata que o Município informou que,
até 17 de setembro de 2024, já haviam sido entregues 29 (vinte e nove) óculos, associados à
licitação n.º 30/2024.).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)

MEURI GONCALVES DE MACEDO (RECORRIDA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
VALDECIR BIASEBETTI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571327
26/06/2025
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44571327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.491

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600512-
46.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VALDECIR BIASEBETTI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
RECORRIDO: SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
RECORRIDA: MEURI GONCALVES DE MACEDO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
DE
ÓCULOS
DE
GRAU.
PROGRAMA
SOCIAL. LEI EM SENTIDO ESTRITO.

Num. 44571327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
IMPRESCINDIBILIDADE.
CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
IMPACTO
QUANTITATIVO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
movida em face de candidatos à reeleição
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, e
da Secretária Municipal de Saúde, em razão
de distribuição gratuita de óculos de grau em
ano eleitoral.
2. A sentença recorrida entendeu que o
programa social de distribuição de óculos
encontrava-se amparado na exceção prevista
no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, por
possuir
previsão
em
lei
e
execução
orçamentária anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se o programa social de distribuição
gratuita de óculos de grau pela prefeitura
municipal, em 2024, encontra-se acobertado
pela exceção à norma de restrição, relativa à
existência de previsão legal e execução
orçamentária anterior; e (ii) determinar se tal
conduta, pela gravidade, caracteriza abuso de
poder político ou justifica a aplicação da
sanção mais gravosa do § 5º do art. 73 da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação das exceções às condutas
vedadas deve ser restritiva, exigindo lei em
sentido estrito para autorizar programas
sociais
em
ano
eleitoral,
conforme
precedentes do TSE e doutrina majoritária.
5. Resoluções e Instruções Normativas não
suprem a exigência de lei para a criação de
programas
sociais
que
impliquem
distribuição gratuita de bens em ano

Num. 44571327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
eleitoral.
6. A exceção à vedação de distribuição
gratuita de bens em ano eleitoral exige a
comprovação
da
efetiva
execução
orçamentária e material do programa social
no exercício financeiro anterior ao ano do
pleito.
7. A ausência de lei instituidora do programa
social executado pela prefeitura municipal
afasta a exceção prevista no art. 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97.
8. A conduta vedada descrita no art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97 possui natureza objetiva,
consumando-se com a prática dos atos
descritos na norma, independentemente da
finalidade eleitoral.
9. Para a aplicação da sanção de cassação do
registro ou diploma, e da sanção de
inelegibilidade, é imprescindível a presença
concomitante dos requisitos da gravidade
qualitativa e quantitativa da conduta.
10. A sanção de multa deve ser fixada
observando
o
princípio
da
proporcionalidade, ou seja, no caso concreto
e com base na prova colhida na instrução
processual, devendo guardar razoabilidade
com o ato praticado e com a quebra do bem
jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente
provido para condenar os recorridos pela
prática da conduta vedada descrita no art. 73,
§ 10, da Lei nº 9.504/97, a multa no valor
individual de R$ 5.320,50.
Tese de Julgamento: 1. A exceção à vedação
de distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral exige cumulativamente lei em
sentido estrito e comprovação de efetiva
execução orçamentária no exercício anterior.
2. A distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral, sem amparo em lei específica e sem
execução orçamentária no exercício anterior,

Num. 44571327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
configura conduta vedada, passível de
sanção de multa, nos termos do art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/97. 3. A configuração do
abuso de poder político demanda a presença
de gravidade suficiente para influir na
vontade do eleitorado, analisada sob os
aspectos quantitativo e qualitativo.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, §§ 4º, 5º e 10; Resolução
TSE nº 23.735/2024, art. 20, II; Resolução
CNAS nº 39/2010.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR em AI nº
116967, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE
17/08/2011; TSE, RO nº 149655, Rel. Min.
Arnaldo Versiani, DJE 24/02/2012; TSE,
AgI nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 31/05/2019; TSE, AgR em
REspe nº 3611, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
02/08/2018; TSE, REspe nº 37275, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 09/11/2021;
TRE/PR,
REl
nº
0000001-
34.2020.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, j. 28/05/2020; TSE, AgR
no REspe nº 134, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 29/04/2022; TSE, ED no RO
nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça,
DJE
27/11/2024;
TSE,
REspEl
nº
060056430/SC, Rel. Min. Floriano de
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024;
TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44571327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que figura como
autor da Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta na origem, contra a sentença do Juízo da 160ª
Zona Eleitoral de Pinhão, que julgou improcedente o pedido inicial, movido contra VALDECIR
BIASEBETTI, SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS e MEURI GONÇALVES DE MACEDO.
A ação ora em análise versa sobre programa social da prefeitura municipal de Pinhão em 2024, que efetuou
a distribuição gratuita de óculos de grau à população local, figurando os dois recorridos como prefeito e vice
daquele município, candidatos à reeleição, além da recorrida, MEURI GONÇALVES DE MACEDO, que, à
época, ocupava o cargo de secretária municipal de saúde.
A sentença de id. 44207215 julgou improcedente a ação sob o fundamento de que o programa social em
questão encontra-se respaldado na exceção legal contida na parte final do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
tendo em vista que previsto em lei e com execução orçamentária anterior.
Nas razões recursais de id. 44207221, o órgão recorrente reforça que, para a configuração da exceção à regra
proibitiva, é necessária a presença concomitante dos requisitos expressos na norma, quais sejam: previsão
em lei anterior e execução orçamentária no exercício anterior.
No caso dos autos, defende o recorrente que as licitações realizadas pela prefeitura de Pinhão, com vistas a
atender ao programa social, foram baseadas em normas de caráter infralegal, além de não ter havido
execução nos exercícios anteriores.
Salienta, ainda, que “[a]pesar de ter sido entregue apenas 31 (trinta e um) óculos da licitação n. 30/2024,
houve a entrega de mais de 200 (duzentos) óculos por parte da licitação n. 10/2022, tudo em ano eleitoral,
conforme as notas de empenho informadas”.
Aduz, ao final, que a conduta praticada pelos recorridos possui gravidade suficiente para ensejar a aplicação
da penalidade mais gravosa, prevista no § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, além de configurar abuso de
poder político, razão pela qual pede o provimento do recurso.
Em contrarrazões de id. 44207234, argumentam os recorridos que o programa social em tela possuía
previsão orçamentária no exercício anterior e estava em execução desde 2022, quando realizada licitação
para atendimento ao seu objeto.
Enfatizam que “se trata tão somente da continuidade de uma política pública previamente estabelecida e
legitimada pela legislação vigente”.
Alegam, ainda, que, “embora a liquidação de empenho e a distribuição dos óculos tenham ocorrido em
período eleitoral, tal ação já fazia parte de um programa de saúde pública com objetivos legítimos e
previamente estabelecidos”.

Num. 44571327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
Salientam que a quantidade de óculos distribuídos, indicada pelo órgão recorrente (1.800 unidades), refere-
se a estimativa máxima, e não efetiva entrega, que foi de apenas 31 unidades, denotando a ausência de abuso
de poder ou gravidade da conduta.
Ao final, pugnam pelo conhecimento e não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44266653, pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, ao fundamento de que a proibição de distribuição gratuita de bens em ano
eleitoral é objetiva, não sendo necessário provar caráter promocional ou eleitoreiro, ressaltando que as
exceções à regra proibitiva exigem rigorosa observância ao princípio da legalidade, sendo indispensável que
o programa social seja autorizado por lei específica e já esteja em execução orçamentária no exercício
anterior, o que não verificou no caso em julgamento.
Reforçou que a licitação nº 10/2022, baseado na Resolução CNAS nº 39/2010, teve sua execução
orçamentária realizada majoritariamente somente em 2024. Acerca do pregão nº 30/2024, fulcrado na
Instrução Normativa nº 1/2024, da secretaria de saúde do município, destaca que somente foi publicado após
a notificação da prefeitura da instauração do procedimento investigativo no âmbito do órgão recorrente.
Contudo, entende a Procuradoria que os fatos apurados não se enquadram nos requisitos necessários para
configurar o abuso de poder político, visto que, para tanto, a jurisprudência exige, cumulativamente, a
prática da conduta irregular e a comprovação da gravidade das circunstâncias que a caracterizam, avaliada
em aspectos qualitativos e quantitativos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

Consta dos autos que a sentença foi proferida em 08/11/2024 (id. 44207215 - sexta-feira), sendo que o
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL foi interposto ainda em 10/11/2024 (id. 44207221 -
domingo), razão pela qual é evidentemente tempestivo.
Com relação às contrarrazões, extrai-se que a intimação para sua apresentação foi publicada em 13/11/2024
(id. 44207229 - quarta-feira), com protocolo da peça processual em 18/11/2024 (id. 44207234 - segunda-
feira), portanto, tempestivamente.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Mérito

Em discussão está definir: (i) se o programa social de distribuição gratuita de óculos de grau pela prefeitura

Num. 44571327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
municipal de Pinhão, em 2024, encontra-se acobertado pela exceção à norma de restrição, relativa à
existência de previsão legal e execução orçamentária anterior; e (ii) determinar se tal conduta, pela
gravidade, caracteriza abuso de poder político ou justifica a aplicação da sanção mais gravosa do § 5º do art.
73 da Lei nº 9.504/97.
Dos autos, tem-se que é incontroverso que, no ano de 2024, a prefeitura municipal de Pinhão, chefiada, à
época, pelos recorridos VALDECIR BIASEBETTI e SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS,
respectivamente prefeito e vice, candidatos à reeleição, efetuou a distribuição gratuita de óculos de grau à
população local.
A controvérsia reside, portanto, em analisar se tal programa social encontrava respaldo em lei anterior, bem
como se estava em execução orçamentária em exercício pretérito.
Em um segundo momento, para fins de análise da gravidade, discute-se a quantidade efetivamente entregue
à população e seu impacto na eleição.
Tal conduta encontra-se assim tipificada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro, notadamente a Lei nº 9.504/97, estabelece um conjunto de
condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Tais proibições visam primordialmente
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e proteger a normalidade e a legitimidade das
eleições contra o abuso do poder político e econômico, pilares fundamentais do Estado Democrático de
Direito.
Dentre as vedações, o § 10 do art. 73, incluído pela Lei nº 11.300/2006, assume particular relevância ao
proibir, em regra, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública
no ano em que se realizar a eleição. Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona dessa proibição os
casos de calamidade pública, de estado de emergência e - o que interessa ao presente caso - os "programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior".
A ratio legis da exceção concernente aos programas sociais reside na ponderação de valores: busca-se evitar
a interrupção de políticas públicas de caráter continuado e essencial, que visam atender a direitos sociais
fundamentais da população e cuja suspensão abrupta poderia acarretar graves prejuízos sociais.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 807):

Num. 44571327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como antídoto à
reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das condutas
vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como forma de desequilibrar a
competição eleitoral. Essas condutas são apontadas como mecanismos desvio de
finalidade, com conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na prática da
conduta vedada, e se aperfeiçoam tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica
estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração objetiva e
consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal, tendem a afetar a
isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário comprovar sua potencialidade
lesiva.

Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA
LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA
ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma,
independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza
objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois, conforme
entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada independe da
finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE

Num. 44571327 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
12/12/2024)

A gravidade, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a ser aplicada, e não da configuração
do ilícito.
A sentença resolveu do seguinte modo a questão:

(...)
Dessa forma, especificamente, com relação ao art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97, a
Administração Pública só poderá distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se
ocorrer alguma das hipóteses legais previstas, visando "(...) evitar a manipulação dos
eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para atender circunstâncias
políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável para
obtenção de sucesso nas urnas.". Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 11ª ed. Atlas. 2015.
Quanto às hipóteses legais de exceção à conduta vedada, estas estão previstas no próprio
dispositivo, a saber: a) a calamidade pública; b) o estado de emergência; c) ou, ainda,
programas sociais autorizados em lei e com execução orçamentária no exercício anterior.
Revisando o caderno processual, concluo que os elementos probatórios não são suficientes
para fundamentar a condenação, nos termos do art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97.
Após uma análise cuidadosa do conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se que a
situação relatada na denúncia ao Parquet se encaixa em uma das exceções estabelecidas no
dispositivo legal, mais especificamente na hipótese de elencada no item "c", que prevê a
possibilidade de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela Administração
Pública, nos casos em que existam programas sociais autorizados por lei e com execução
orçamentária no exercício anterior.
No caso em apreço, constata-se que a Resolução de n. 39 do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS)[1], estabelece diretrizes para as políticas de saúde, incluindo a
distribuição gratuita de óculos de grau para os pacientes atendidos pela Rede Municipal de
Saúde.
(...)
Com base nisso, a Administração Pública Municipal deflagrou o primeiro procedimento
licitatório, autuado sob o n.º 010/2020, visando atender às orientações do CNAS.
(...)
A política pública foi autorizada, em 21 de fevereiro de 2022, pelo Chefe do Poder
Executivo à época, Sr. José Vitorino Prestes (ID n.º 125292014, fls. 104), e contém o
termo de referência dos produtos (ID n.º 125292014, fls. 96), o orçamento (ID n.º
125292014, fls. 97-98) e a dotação orçamentária (ID n.º 125292014, fls. 105).
O procedimento licitatório n.º 010/2022 foi conduzido, em princípio, consoante os
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente (Lei n.º 8.666/93), conforme detalhado no
edital do Pregão Presencial (IDs n.º 125292014 e 125292015). Após o cumprimento de
todos os trâmites legais, a única proponente, a pessoa jurídica Ótica e Relojoaria Cristal
LTDA, apresentou a documentação de habilitação requerida, foi considerada habilitada e
declarada vencedora do certame (ID n.º 125292017).
Em seguida, o Chefe do Poder Executivo à época, Sr. José Vitorino Prestes, procedeu à
homologação e adjudicação do processo licitatório (ID n.º 125292017), resultando na
assinatura da ata de registro de preços pela empresa vencedora (ID n.º 125292017).

Num. 44571327 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
A assinatura do contrato público, referente à aquisição dos óculos de grau, ocorreu em 12
de abril de 2023, autuado sob o n.º 062/2023.
O valor homologado foi de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais), dos quais
foram empenhados R$ 80.539,17 (oitenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezessete
centavos) e pagos R$ 73.527,22 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e
dois centavos), conforme detalhado no portal de transferências do Município[2].
Posteriormente, em 22 de abril de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde fez um novo
pedido para a aquisição de óculos de grau (ID n.º 125292030, fls. 337). O pedido foi
encaminhado para a elaboração do Documento de Formalização de Demanda - (DFD) e do
Estudo Técnico Preliminar - (ETP) - (ID n.º 125292030, fls. 338 a 347).
(...)
Em consequência, o procedimento licitatório n.º 30/2024 foi autorizado, em 09 de maio de
2024, pelo Chefe do Poder Executivo à época, Sr. Valdecir Biasebetti (ID n.º 125292034,
fls. 378), e contém o termo de referência dos produtos (ID n.º 125292034, fls. 376 e 376),
o orçamento dado pela ata de registro de preços anterior n.º 332/2022 (ID n.º 125292033,
fls. 367 a 369) e a dotação orçamentária (ID n.º 125292034), datada de 09 de maio de
2024.
Vale ressaltar que, embora a dotação orçamentária tenha sido registrada com data do ano
eleitoral, a previsão orçamentária ocorreu no ano anterior, em 18/10/2023 (ID n.º
12529201, fls. 85), conforme exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei n.º 9.504/97.
(...)
O procedimento licitatório n.º 30/2024 seguiu, em princípio, os parâmetros estabelecidos
pela legislação aplicável (Lei n.º 14.331/21), conforme descrito no edital do Pregão
Eletrônico (IDs n.º 125292038 e 125292039). Após o cumprimento integral dos trâmites
legais, a proponente, Ultralicit Comércio de Equipamentos Ltda., apresentou a
documentação de habilitação exigida, sendo considerada habilitada e vencedora do
certame (ID n.º 125292045).
Na sequência, o Chefe do Poder Executivo à época, Sr. Valdecir Biasebetti, efetuou a
homologação e adjudicação do processo licitatório (ID n.º 125292045, fls. 449), resultando
na formalização do contrato de prestação de serviços n.º 128/2024 (ID n.º 125292046).
O valor homologado foi de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), dos quais
foram empenhados e pagos R$ 5.003,80 (cinco mil e três reais e oito centavos), conforme
detalhado no portal de transferências do Município[3], antes da suspensão do programa
social e do contrato pela Administração Pública (ID n.º 125292023, fls. 267 e 268).
Outrossim, é imprescindível ressaltar a Instrução Normativa n.º 01/2024 da Secretaria
Municipal de Saúde, que trata do procedimento para a implementação do Programa
Municipal de Fornecimento de Óculos de Grau e de outras medidas, que, aparentemente,
também embasou o procedimento licitatório n.º 30/2024 (ID n.º 125292013, fls. 89.1), nos
seguintes termos:
(...)
Diante disso, pode-se concluir que o procedimento licitatório n.º 30/2024, está relacionado
a um programa social estabelecido pela Resolução n.º 39 do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), que define diretrizes para as políticas de saúde, incluindo a
distribuição gratuita de óculos de grau para os pacientes atendidos pela Rede Municipal de
Saúde. Para atender a essa demanda, foi inicialmente deflagrado o procedimento licitatório
n.º 10/2022 e, em seguida, visando dar continuidade ao programa e atender às pendências

Num. 44571327 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
dos mutirões oftalmológicos, foi aberto o procedimento licitatório n.º 30/2024, que
originou a controvérsia presente nos autos, por ser iniciado em ano eleitoral.
Contudo, conforme já registrado, esse procedimento licitatório, voltado para um programa
social, também está amparado na Resolução n.º 39 do CNAS e, em complemento, na
Instrução Normativa n.º 01/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, que fundamentam a
abertura do certame. Além disso, a política pública em questão possui previsão
orçamentária datada de 18/10/2023, anterior ao ano eleitoral.
5.1. Portanto, com base nos fatos expostos, resta configurada a exceção prevista no art. 73,
§ 10, da Lei n.º 9.504/97.
6. Outrossim, nas alegações finais, o Parquet apresenta novos fundamentos, a saber: a) a
não obrigatoriedade da distribuição dos óculos de grau, considerando o vínculo do
Município com um Consórcio Intermunicipal de Saúde; e b) a distribuição ter ocorrido em
datas próximas ao período eleitoral. Contudo, tais argumentos devem rejeitados, pelos
seguintes fundamentos:
Em primeiro lugar, embora o município esteja vinculado a um consórcio intermunicipal de
saúde, isso não o impede de promover políticas públicas de saúde e programas sociais.
Em segundo lugar, ainda que a distribuição dos óculos tenha ocorrido próximo às eleições
municipais, a proximidade das eleições municipais não pode ser utilizada como
justificativa para a suspensão de programas sociais voltados à população carente, sob pena
de violação do princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, é certo que tais
programas devem, obrigatoriamente, também obedecer às normas eleitorais, o que,
conforme demonstrado, ficou evidenciado no caso.
7. Por fim, é imprescindível fazer algumas considerações sobre a gravidade do ato e a
possível quebra de isonomia entre os candidatos.
Pois bem.
A análise do acervo probatório anexado aos autos e das provas colhidas ao longo da
instrução processual não permite concluir que a conduta praticada tenha efetivamente
causado a quebra da isonomia entre os candidatos ou comprometido a normalidade do
resultado das eleições.
Mesmo que tivesse ocorrido a transgressão desses aspectos paradigmáticos ao processo
eleitoral, os atos, com base nas provas e fatos coligidos, não possuem gravidade suficiente
para ensejar a cassação dos mandatos ou a desconstituição do resultado das urnas.
Como parâmetro para este argumento, é pertinente destacar o seguinte trecho do
depoimento do Sr. José Renan da Silva, no qual ele informa que, no ano eleitoral, foram
distribuídas apenas 31 (trinta e uma) unidades de óculos de grau, conforme transcrição
(00:06:50):
"(...) Então vocês chegaram à expectativa de necessidade de 1.800 óculos. Essa
contratação de 1.800 óculos, ela é uma previsão, uma estimativa, ou ela foi
realmente efetivada? Ela é uma estimativa. Você saberia dizer quantos óculos foram
efetivamente entregues? No pregão atual, 30 de 2024, foi 31 unidades, se não me
engano. 31 óculos. Para esse quantitativo de 1.800, vocês tinham previsão
orçamentária? Sim, ele está previsto no plano PCA, no plano de contratação anual, e
na LOA, porque ele entra como projeto atividade da atenção básica. Você saberia
dizer quais os instrumentos legais que autorizam a execução desse programa de
fornecimento de órteses dentro do município? A gente se baseou na resolução que é
do Serviço Social, que eu usei também como parâmetro do pregão 10 de 2022 (...)".

Num. 44571327 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
(...)
7.1. Assim, à luz do exposto, não há como ser outra a conclusão cabível, senão a
improcedência da presente demanda eleitoral.

Todavia, o recorrente questiona a conclusão contida na sentença, no sentido da existência de lei anterior que
autorizou o programa social, bem como de que tal programa teve sua execução iniciada em exercício
anterior à 2024.
Quanto ao primeiro ponto, para o recorrente a Resolução nº 39/2010, do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), e a Instrução Normativa nº 1/2024, da secretaria de saúde de Pinhão, não atendem à
exigência legal, que especifica a necessidade de lei em sentido estrito para embasar a exceção à regra de
vedação.
No âmbito do Direito Eleitoral, notadamente quando se trata de normas que restringem direitos ou
estabelecem sanções, como é o caso das condutas vedadas, a interpretação das exceções legais deve ser
invariavelmente restritiva.
Este postulado hermenêutico decorre da natureza dos bens jurídicos tutelados: a normalidade e a
legitimidade das eleições, a paridade de armas entre os candidatos e a moralidade administrativa.
Uma interpretação extensiva ou analógica das exceções poderia comprometer a eficácia da própria regra
proibitiva, fragilizando os mecanismos de controle do abuso de poder.
O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento consistente e reiterado no sentido de que a expressão
"autorizados em lei", constante do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, exige, para a configuração da exceção,
a existência de lei em sentido estrito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDUTA VEDADA.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, § 10,
DA LEI 9.504/97. PROGRAMAS SOCIAIS NÃO CRIADOS POR LEI.
1. A instituição de programa social mediante decreto não atende à ressalva prevista no art.
73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A mera previsão na lei orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas
não tem o condão de legitimar sua criação.
3. Agravo regimental não provido.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 116967, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJE 17/08/2011)

CONDUTA VEDADA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES OU
BENEFÍCIOS.
1. À falta de previsão em lei específica e de execução orçamentária no ano anterior, a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, em ano eleitoral, consistente em
programa de empréstimo de animais, para fins de utilização e reprodução, caracteriza a
conduta vedada do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
2. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta em caso de gravidade da

Num. 44571327 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
conduta.
Recurso ordinário provido, em parte, para aplicar a pena de multa ao responsável e aos
beneficiários.
(TSE, Recurso Ordinário nº 149655, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE 24/02/2012)

Isso significa que o programa social deve ser instituído por um ato normativo formalmente aprovado pelo
Poder Legislativo competente (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais,
conforme a esfera de governo).
A posição consolidada do Tribunal Superior Eleitoral em interpretar de forma estrita as exceções previstas
no art. 73 da Lei das Eleições não configura um excesso de formalismo. Pelo contrário, essa rigidez
interpretativa atua como um importante mecanismo de salvaguarda da isonomia entre os candidatos e de
prevenção ao clientelismo e ao uso eleitoreiro da estrutura estatal. A finalidade precípua do art. 73 é, afinal,
prevenir o desequilíbrio na disputa eleitoral.
As exceções, por sua própria natureza, representam potenciais aberturas nessa barreira de proteção.
Consequentemente, uma interpretação ampliativa dessas exceções elevaria o risco de desequilíbrio.
Para preservar a integridade do objetivo da norma, a exegese das exceções deve ser contida, limitando sua
aplicação aos casos que, de maneira inequívoca, foram contemplados pelo legislador e que não colocam em
xeque o interesse público maior da lisura eleitoral.
A exigência de lei, por óbvio, refere-se à legislação instituidora do programa social, conforme a esfera de
governo responsável por sua criação, não servindo, para a finalidade de atração da exceção legal - como
pretendem os recorridos -, a edição de lei orçamentária, lei de diretrizes ou plano plurianual, que tão
somente prevêem a alocação de recursos para a execução do programa social criado por lei própria.
Acerca do tema, leciona Rodrigo López Zilio (op. cit., p. 867):

(...) O comando normativo exige que o programa social tenha sido autorizado por lei,
dando ênfase à necessidade de estrita observância ao princípio da legalidade pelo
administrador público. Então, para tornar a conduta lícita em ano eleitoral, revela-se
indispensável que o programa social esteja fundamentado por norma jurídica específica,
elaborada em conformidade com o procedimento legislativo. (...)

A análise conjugada da jurisprudência e do entendimento doutrinário majoritário aponta, de forma
inequívoca, para a necessidade de lei em sentido estrito para que um programa social possa ser validamente
enquadrado na exceção prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições. Consequentemente, atos normativos
infralegais, como decretos, resoluções e instruções normativas, editados pelo Poder Executivo, não são
considerados instrumentos hábeis para suprir essa exigência legal.
A criação de um programa social por meio de lei - ato que pressupõe aprovação pelo Poder Legislativo -
envolve um processo de debate público e um escrutínio mais amplo e transparente do que aquele que
caracteriza a edição de um ato unilateral do Poder Executivo. Tal procedimento legislativo tende a reduzir o

Num. 44571327 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
risco de que programas sociais sejam criados ad hoc, às vésperas ou no curso do ano eleitoral, com
finalidades predominantemente eleitoreiras, desprovidos do necessário respaldo democrático, técnico e
orçamentário.
Programas sociais, por sua natureza, envolvem a alocação de significativos recursos públicos e produzem
um impacto direto na vida dos cidadãos, o que lhes confere um inegável potencial eleitoral.
No que concerne ao segundo requisito de excepcionalidade da norma restritiva, relativo à "execução
orçamentária no exercício anterior", tem-se, outra vez, que assiste razão ao órgão recorrente.
O Tribunal Superior Eleitoral tem se mostrado igualmente rigoroso na interpretação deste segundo requisito,
exigindo a comprovação da efetiva execução orçamentária e material do programa social no exercício
financeiro anterior ao ano do pleito. A simples existência de dotação orçamentária na LOA,
desacompanhada da demonstração de sua concreta utilização, não é considerada suficiente para caracterizar
a exceção. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS COM AGRAVO. DIREITO
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA E ABUSO DO PODER POLÍTICO. PRELIMINARES REJEITADAS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
CASSAÇÃO
MANTIDA.
AÇÕES
CAUTELARES
PREJUDICADAS. NOVAS ELEIÇÕES.
HIPÓTESE
1. Agravos nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recursos especiais eleitorais
que têm por objeto acórdão do TRE-RJ que determinou a cassação dos diplomas dos
candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Paraty/RJ no
pleito de 2016, em razão da prática de condutas vedadas previstas no art. 73, IV, V e § 10,
da Lei nº 9.504/1997 e de abuso do poder político. Ações cautelares nas quais foram
deferidas liminares pelo relator originário para conferir efeito suspensivo aos recursos,
mantendo os recorrentes nos cargos. Agravo interno contra decisão que deferiu a liminar.
2. Hipótese em que prefeito candidato à reeleição e presidente da Câmara dos Vereadores
candidato ao cargo de vice promoveram: (i) a redução da carga horária semanal de uma
categoria de servidores públicos municipais por lei sancionada e promulgada a menos de
dois meses do pleito, para conferir tratamento isonômico em relação às demais categorias
já beneficiadas; e (ii) a intensificação do programa de regularização fundiária nos meses
anteriores à eleição, com a concessão de direito real de uso de áreas de propriedade do
município, sem comprovação de dotação orçamentária específica nos exercícios anteriores.
3. Agravos providos para exame dos recursos especiais.
(...)
INTENSIFICAÇÃO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
12. O acórdão concluiu pela prática das condutas vedadas previstas no art. 73, IV e § 10,
da Lei nº 9.504/1997, ao verificar que houve a efetiva entrega gratuita dos títulos de direito
real de uso durante o ano eleitoral e que, embora o programa de regularização fundiária
estivesse autorizado em lei, não houve comprovação de dotação orçamentária específica
relativa ao programa nos exercícios anteriores. A modificação dessas conclusões - para
entender que o programa de regularização fundiária se enquadra na exceção "de programas

Num. 44571327 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior" - exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº
24/TSE).
13. Deve ser mantido o valor da sanção pecuniária imposta com fundamento no art. 73, IV,
na medida em que foi arbitrado em consonância com os limites previstos no art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997 e sua fixação foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de
origem. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo de Instrumento nº 28353, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 31/05/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA. CAPTAÇÃO ÍLICITA DE SUFRÁGIO. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MACADAME. PROGRAMA SOCIAL
AUTORIZADO EM LEI. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR AO
PLEITO. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DEMONSTRADA. CONDUTA ABUSIVA
CONFIGURADA. INTUITO DE OBTER VOTO. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/SC pelo qual, por maioria, afastada a multa e a declaração de
inelegibilidade, mantida a cassação dos seus mandatos por corrupção e abuso do poder
político e econômico, ante a distribuição gratuita de macadame a diversos agricultores,
mediante programa social, interpôs recurso especial Mario Fernando Reinke, e agravo de
instrumento Armindo Sésar Tassi, reeleitos, respectivamente, aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Massaranduba/SC, nas Eleições 2012.
2. Negado seguimento aos recursos ao fundamento de que: (i) demonstrada prática de
conduta abusiva pelos agravantes; (ii) não comprovação do dissídio jurisprudencial; (iii)
ausência de prequestionamento de temas arguidos; e (iv) impossibilidade de modificar as
conclusões do acórdão recorrido quanto à corrupção eleitoral sem incorrer no vedado
reexame do acervo probatório dos autos.
Do agravo regimental
1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior: "possível apurar, em Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AIME), abuso de poder político entrelaçado com abuso
de poder econômico. Trata-se de hipótese em que agente público, mediante desvio de sua
condição funcional, emprega recursos patrimoniais, privados ou do Erário, de forma a
comprometer a legitimidade das eleições e a paridade de armas entre candidatos".
Precedente.
2. À luz da moldura fática delineada na origem, houve a distribuição gratuita de bens no
ano eleitoral, por meio de programa social autorizado em lei, porém sem execução
orçamentária no ano anterior, a contrariar o disposto no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1994,
ressaltada, ademais, a gravidade dos fatos para configuração da conduta abusiva.
3. Consignado pela Corte Regional que "no ano anterior ao da eleição de 2012, a Prefeitura
de Massaranduba somente tinha autorização legal para custear o transporte de macadame,
não podendo utilizar receita do orçamento para adquirir esse material com o intuito de
distribuí-lo gratuitamente a produtores rurais para fins de incentivo". Consignada, também,
a inobservância dos requisitos instituídos em lei para concessão do benefício.

Num. 44571327 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
4. Não se trata, portanto, de mera ampliação de programa social já em execução no
anterior ao pleito de 2012, mas da entrega de novo benefício, cuja autorização legislativa
sobreveio apenas em dezembro de 2011, a obstar a sua execução ao longo deste mesmo
exercício financeiro.
5. Examinados os fatos também sob a ótica da corrupção eleitoral, entendeu o TRE/SC
provadas a participação e a anuência dos então candidatos com a ilicitude, bem como o
intuito de cooptar votos indevidamente. A modificação de tais premissas só seria possível
mediante nova incursão na seara probatória dos autos, providência vedada na estreita via
do recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 3611, Rel. Min. Rosa Weber,
DJE 02/08/2018)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PRÁTICA DAS CONDUTAS VEDADAS
PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISO IV E § 10, DA LEI 9.504/1997.
PROCEDÊNCIA.
DECRETAÇÃO
DA
SANÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS.
(...)
4. O entendimento da Corte Regional está em sintonia com a jurisprudência do TSE de que
"somente a existência cumulativa da lei de criação do programa social e da previsão
orçamentária específica atende à exigência do art. 73, § 10, da Lei das Eleições" (REspe
172 - Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/12/2016), e "destacada a ausência de
comprovação da efetiva execução orçamentária do programa social, não implementadas as
rubricas orçamentárias no ano anterior ao pleito (Eleições 2012), violado o que dispõe o
art. 73, § 10, da Lei das Eleições" (AI 47411 - Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de
22/8/2018). Incidência da Súmula 30/TSE.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE
09/11/2021)

A ênfase na "efetiva execução" e na "implementação das rubricas orçamentárias" contrapõe-se frontalmente
à ideia de que uma mera alocação de recursos no papel (previsão orçamentária) seria suficiente. Exige-se a
demonstração de que os recursos foram, de fato, empenhados, liquidados e, idealmente, pagos (ou, ao
menos, empenhados e liquidados) em atividades concretas do programa no ano anterior.
A doutrina eleitoral especializada também sufraga a tese da necessidade de execução material e financeira
do programa no exercício anterior, não se contentando com a sua simples previsão formal no orçamento.
Zilio (op. cit, p. 869) é incisivo nesse aspecto:

Além de autorizado por lei específica, o programa social já deve estar em execução
orçamentária no ano anterior ao da eleição. A execução orçamentária do programa social
pressupõe que tenha havido previsão expressa na lei do orçamento no ano anterior ao do

Num. 44571327 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
início de sua execução (...)
Em síntese, o reconhecimento da legalidade na distribuição de benefícios por programa
social em ano eleitoral requer: i) previsão orçamentária (dois anos antes da eleição); ii)
execução orçamentária (no ano anterior à eleição); iii) distribuição gratuita de bens e
serviços (no ano da eleição). A execução orçamentária pressupõe a efetivação dos recursos
previstos no orçamento, não sendo suficiente a aprovação do orçamento ou a mera
previsão orçamentária. (...)

A jurisprudência do TSE e o entendimento doutrinário convergem, portanto, para a exigência de que o
programa social não apenas conste formalmente na lei orçamentária do ano anterior ao do pleito, mas que
tenha sido objeto de efetiva execução orçamentária nesse período. Isso implica a realização de despesas, a
implementação de ações concretas e a demonstração de que o programa estava em pleno funcionamento, e
não apenas no plano das intenções ou das previsões formais.
A exigência de "efetiva execução orçamentária no exercício anterior" tem uma razão de ser fundamental:
garantir que a exceção legal beneficie apenas programas sociais que já se encontram consolidados e em
andamento, afastando a possibilidade de que projetos criados de última hora ou meramente planejados no
papel sejam utilizados com fins eleitoreiros.
O objetivo da exceção é permitir a continuidade de programas sociais relevantes para a população. A noção
de "continuidade" pressupõe, logicamente, algo que já estava em curso, em execução. A mera previsão
orçamentária não oferece essa garantia; pode representar apenas uma intenção, uma rubrica não utilizada ou
subutilizada.
Por outro lado, a "efetiva execução orçamentária" - demonstrada por meio de despesas realizadas, metas
alcançadas, beneficiários atendidos no ano anterior - constitui a prova material de que o programa era uma
realidade administrativa concreta antes do início do ano eleitoral, e não uma criação ou reativação
conveniente para o período de campanha.
É de fundamental importância ressaltar que os dois requisitos analisados - "autorização em lei" (em sentido
estrito) e "já em execução orçamentária no exercício anterior" (efetiva) - são cumulativos.
A ausência de qualquer um deles é suficiente para afastar a aplicação da exceção legal, tornando a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública uma conduta vedada,
sujeita às sanções previstas na legislação eleitoral.
A defesa dos recorridos pauta-se na alegação de que a distribuição de óculos de grau à população de Pinhão
encontra respaldo na Resolução CNAS nº 39/2010, bem como na Instrução Normativa nº 01/2024, da
secretaria de saúde do município.
A Resolução CNAS nº 39/2010, que "[d]ispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais
no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde", possui o seguinte teor:

Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social os itens

Num. 44571327 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros;
cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do
conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos,
pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do
município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas
descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.
Art. 2º Recomendar aos órgãos gestores e Conselhos de Assistência Social das três esferas
de governo que promovam e aprimorem o reordenamento da prestação dos benefícios
eventuais afiançados na assistência social, referentes às provisões da política de saúde
citadas no art. 1º.
Art. 3º Recomendar aos órgãos gestores e Conselhos de Assistência Social das três esferas
de governo que o reordenamento tratado nesta resolução se dê por meio de um processo de
transição construído de maneira planejada e articulada com gestores e conselhos de saúde
nas respectivas esferas de governo, com definição das necessidades, estratégias, atividades
e prazos.
Art. 4º Recomendar a observância dos marcos regulatórios quanto às provisões da
política de saúde, dentre outras, as abaixo relacionadas:
I - POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Portaria
Ministério da Saúde - MS nº 1.060, de 05 de junho de 2002);
II - CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - art.
6º e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 - art. 20);
III - CONCESSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES (Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999 - arts. 18 e 19; Portaria MS nº 116, de 09 de setembro de 1993; Portaria MS nº
146, de 14 de outubro de 1993; Portaria MS nº 321/2007);
IV - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - art. 17);
V - SAÚDE BUCAL (Política Nacional de Saúde Bucal -Programa Brasil Sorridente);
VI - CONCESSÃO DE ÓCULOS (Portaria Normativa Interministerial Ministério da
Educação - MEC/MS nº 15, de 24 de abril de 2007 - Projeto Olhar Brasil) e Portaria
MS nº 254, de 24 de julho de 2009).
Art. 5º Fortalecer a articulação com o Conselho Nacional de Saúde, visando aprofundar o
debate e elaborar agenda conjunta para a construção de ações intersetoriais, resguardando
o campo específico de atuação e as responsabilidades de cada política.
Art. 6º Apoiar os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Assistência
Social na promoção do reordenamento normativo dos benefícios eventuais de que trata o
art. 2º desta Resolução.
Art. 7º Dar continuidade, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, ao processo de discussão sobre as provisões referentes aos benefícios
eventuais da assistência social, visando delimitar o campo de proteções da assistência
social, aprofundando o debate sobre outros itens da saúde e das demais políticas públicas,
de modo a qualificar e consolidar o processo de reordenamento definido nesta resolução.
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. [grifou-se]

Fica evidente, portanto, que a Resolução CNAS nº 39/2010, longe de ser lei em sentido estrito, não serve de
embasamento para política pública voltada à distribuição de óculos a pessoas em situação de
vulnerabilidade econômica e social.

Num. 44571327 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
Do procedimento licitatório nº 010/2022, extrai-se a seguinte justificativa para abertura do certame (id.
44207028, p. 2), de autoria da secretaria municipal de saúde:

A aquisição de óculos de grau é um benefício a ser disponibilizado à população de baixa
renda conforme prescrição médica, aos munícipes beneficiários do sistema único de saúde
que fazem atendimento na rede pública de saúde do município. Entre os beneficiados estão
prioritariamente crianças e adolescentes em idade escolar e idosos. Esse serviço tem seu
embasamento na resolução nº 39, de 09 de dezembro de 2010 do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos benefícios
eventuais. Anteriormente o fornecimento de óculos de grau eram feitos através da 5ª
Regional de saúde, entretanto, o fornecimento está suspenso á alguns meses fazendo
necessário a abertura de licitação.

Conforme informação da contadoria do município de Pinhão naquele processo licitatório (id. 44207028, p.
13), os recursos orçamentários para custeio da despesa respectiva vieram da verba alocada para "material de
consumo" da secretaria de saúde.
Já o pregão eletrônico nº 30/2024 tem como objeto a "[a]quisição de óculos de grau para ser disponibilizado
à população de baixa renda, conforme as especificações constantes no termo de referência - anexo I do
edital" (id. 44207023, p. 1).
Segundo informação oficial da prefeitura municipal de Pinhão, "[n]ão há lei específica [que autorizou a
distribuição gratuita de óculos de grau], apenas uma Instrução Normativa (que segue em anexo) definida e
votada no Conselho Municipal de Saúde, que norteia esse fornecimento aos usuários carentes" (id.
44207025, pp. 2-3).
Consultando o documento de id. 44207084, é possível verificar que essa distribuição de óculos de grau à
população pinhalense vem sendo realizada desde, pelo menos, 03/06/2022, continuando, de modo
ininterrupto, até 27/05/2024.
No que se refere à quantidade de óculos adquiridos pelo município nesse período, tem-se do mesmo
documento de id. 44207084 que foram 54 no ano de 2022; 103 no ano de 2023; e 168 no período entre
janeiro e maio de 2024, ano da eleição municipal.
Já pelo contido no documento de id. 44207107, referente aos empenhos liquidados em razão do contrato
oriundo da licitação nº 10/2022, foram adquiridos pela prefeitura municipal, para distribuição gratuita a
pacientes da cidade, 210 óculos, sendo 184 somente no ano eleitoral de 2024. Isso sem considerar aqueles
distribuídos em razão do pregão eletrônico nº 30/2024.
Tais dados - oficiais, diga-se - contradizem frontalmente o depoimento da testemunha José Renan da Silva,
citada na sentença como fonte para se chegar à conclusão de que teriam sido distribuídos somente 31 óculos
em 2024.
Portanto, ainda que estivesse em execução orçamentária desde 2022, é nítido que houve um incremento
significativo nos gastos financeiros do município com a distribuição gratuita de óculos de grau à população

Num. 44571327 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
no ano em que marcadas as eleições municipais, nas quais os recorridos, prefeito e vice, concorriam à
reeleição.
Mas ainda que se desconsiderasse esse fato, é insuperável a conclusão pela ausência de lei instituidora do
programa de distribuição de óculos de grau pelo município de Pinhão. Ainda, a irregularidade precedente
não torna regular atos ilegais subsequentes.
A sentença recorrida baseou sua argumentação pela legalidade do ato unicamente na Resolução CNAS nº
39/2010 e na Instrução Normativa nº 01/2024, da secretaria de saúde do município. Porém, conforme já
analisado, tais atos administrativos não tornam prescindível a existência de lei em sentido estrito que criasse
o programa social.
Aliás, somente com a Instrução Normativa nº 01/2024 é que tal programa é criado, sob o nome de "Visão
Para Todos - Pinhão" (id. 44207027).
Viola a norma proibitiva a instituição de programa social com base em ato administrativo infralegal, ante a
necessidade de observância da cláusula de reserva legal.
Aliás, esta Corte já analisou caso muito semelhante ao presente, consubstanciado no Recurso Eleitoral nº
0000001-34.2020.6.16.0000, oriundo do Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão, Rel. Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, j. 28/05/2020. No acórdão respectivo, de nº 56.093, consignou-se:

Quanto ao mérito, é fato incontroverso nos autos que efetivamente houve a distribuição
gratuita de lentes/óculos em ano eleitoral. Assim, a divergência limita-se em verificar se
existia (ou não) programa social autorizado por lei e em execução orçamentária no
exercício anterior.
Nesse ponto, os recorrentes alegam que apenas deram continuidade a programa social
realizado desde 1996 no município, que os beneficiados pelo programa de recebimento de
lentes eram avaliados e aprovados por assistente social, conforme documentos de fls. 24,
27 e 48. Sustentam que existe paridade entre os gastos do ano de 2016 com o de 2015.
Afirmam que a entrega das lentes está autorizada pela Resolução n. 39 do Conselho
Nacional de Assistência Social (fls. 198/199) e que não houve uso político do programa.
Entretanto, ao contrário do que afirmam os recorrentes, não restou comprovado nos
autos a existência de programa social autorizado em Lei e em execução orçamentária
no exercício anterior.
Isso porque a referida Resolução n. 39 do Conselho Nacional de Assistência Social (fls.
198/199) apenas dispõe que a distribuição de óculos não representa provisão de
assistência social, mas sim de saúde pública, não havendo qualquer autorização de
distribuição de lentes ou de óculos.
De outra sorte, friso que o artigo 73, § 10, da Lei n2. 9.504/97 veda "a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios", não havendo referência quanto ao caráter ou natureza do
bem distribuído, estando ressalvados apenas os casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior.
Logo, o fato da Resolução n. 39 do Conselho Nacional de Assistência Social
enquadrar o fornecimento de óculos como provisão de saúde pública não torna, por

Num. 44571327 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
si só, regular a distribuição das lentes pelo município de Barracão.
Repito que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar a existência de lei
autorizando a doação de óculos ou lentes pelo município, o que caracteriza, de modo
suficiente, a prática do ilícito imputado na espécie.
Em relação aos demais argumentos, anoto que a conduta aqui tratada (violação ao disposto
no artigo 73, § 10, da Lei n2. 9.504/97) possui caráter objetivo não dependendo de outros
elementos para que haja configuração da infração. Assim, o fato de existir (ou não)
avaliação dos beneficiados, de haver uso político (ou não) do programa ou de ser a mera
continuidade do programa, deve ser considerado apenas na dosimetria da sanção, não
tendo o condão de afastar caraterização do ilícito. [grifou-se]

Contra tal acórdão, foi interposto Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral, cujo seguimento foi
negado por decisão da presidência desta Corte.
Dessa decisão, por sua vez, foi interposto Agravo de Instrumento, também negado monocraticamente pelo
Min. Relator no Tribunal Superior Eleitoral, que assentou:

Quanto ao mérito, os recursos especiais também não merecem prosperar.
Em síntese, os recorrentes defendem que (a) houve apenas a continuidade de programa
social que já estava em vigência na época dos fatos; (b) paridade entre os gastos com o
programa nos anos de 2015 e 2016; (c) a entrega de lentes de óculos encontra respaldo na
Resolução nº 39 do CNAS; (d) não houve uso político do programa social.
Contudo, tais argumentos contrariam a moldura fática descrita no aresto regional, segundo
a qual são incontroversas a ocorrência de distribuição gratuita de lentes de óculos em ano
eleitoral e a inexistência de programa social autorizado em lei e em execução orçamentária
no exercício anterior, o que ofende o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 (...)
(...)
Assim, estando o acórdão regional em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, incide na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral". [grifou-se]

Essa decisão monocrática foi também desafiada por Agravo Interno, tendo o plenário do Tribunal Superior
Eleitoral, por unanimidade, mantido a decisão denegatória de seguimento do Recurso Especial em acórdão
assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV E § 10, DA LEI Nº
9.504/1997. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LENTES DE ÓCULOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGISLATIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO DA
PRIMEIRA RECORRENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE

Num. 44571327 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
REFORMATIO IN PEJUS OU DE AFRONTA À COISA JULGADA. 2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
3.
MÉRITO.
CONFIGURAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS
A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
7. No mérito, os argumentos sustentados pelos agravantes contrariam a moldura fática
descrita no aresto regional, segundo a qual são incontroversas a ocorrência de distribuição
gratuita de lentes de óculos em ano eleitoral e a inexistência de programa social autorizado
em lei e em execução orçamentária no exercício anterior, em ofensa ao art. 73, § 10, da Lei
nº 9.504/1997. Incide no ponto o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
8. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que: "As condutas vedadas a agentes
públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com a subsunção dos fatos à
descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor de determinada
candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de
oportunidades entre os candidatos" (AgR-REspe nº 294-11/ES, rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 5.11.2019, DJe de 5.2.2020). Incide no ponto o Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.
9. A irresignação dos agravantes sobre a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE
carece de fundamentação adequada, não sendo suficiente para infirmar a decisão agravada
a mera alegação genérica de que "[...] os pontos trazidos nas razões do recurso trancado
são polêmicos e não apresentam a mansidão jurisprudencial necessária para invocar a
aplicação da Súmula nº 30 do TSE" (ID 157122439). Incide no ponto o Enunciado nº 26
da Súmula do TSE.
10. Deve ser mantida a decisão agravada, pois alicerçada em fundamentos idôneos e
constatada a inexistência de argumentos hábeis para modificá-la.
11. Negado provimento aos agravos internos.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 134, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 29/04/2022)

Dessa forma, verifica-se que não é estranha a esta Corte a questão ora posta em julgamento, relativa à
distribuição gratuita de óculos de grau a cidadãos em ano eleitoral, sem previsão legal que a autorize, cujo
embasamento se dá por uma má-interpretação - proposital ou não - da Resolução CNAS nº 39/2010.
Inexistindo lei instituidora do programa social executado pela prefeitura municipal de Pinhão, tem-se por
afastada a exceção prevista na parte final do § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97, o que enseja a reforma da
sentença.
No tocante à dosimetria da sanção a ser imposta, extrai-se do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 que esta deve
ser fixada entre "cinco a cem mil UFIR".
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo juiz eleitoral no momento da

Num. 44571327 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar entre o mínimo e o máximo legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a fim de fixá-la acima do
patamar mínimo, deve ser fundamentado.
Na hipótese, não se verifica situação que tenha extrapolado os requisitos básicos de caracterização da
conduta vedada descrita no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, uma vez que não é possível estabelecer - ao
menos da prova produzida nos autos - o intuito deliberado dos recorridos de causar desequilíbrio ao pleito.
Ainda que se tenha verificado um incremento de mais de 50% no número de óculos distribuídos à população
em apenas 5 meses de 2024, em comparação com a totalidade entregue em 2023, o número de pessoas
beneficiadas não é significativo frente ao eleitorado local, que era, em 2024, de 24.288 cidadãos.
Além disso, é de se considerar que os recorridos venceram as eleições municipais com uma diferença de
2.776 votos da segunda colocada.
Nesse aspecto, insta consignar que, conforme dados obtidos do último censo IBGE realizado, o município
de Pinhão possui média de moradores em domicílios particulares permanentes ocupados equivalente a 2.86:

Por essa razão, é razoável supor que a medida adotada pelo município em 2024 atingiu por volta de 500
pessoas, considerando os eleitores diretamente beneficiados e aqueles que com eles residem.
Isso corresponde a 2,06% do eleitorado apto a votar naquela eleição.
Desse modo, não se justifica a majoração da multa eleitoral para além do mínimo legalmente previsto.
Pelo exposto, fixo a multa pela violação à regra proibitiva prevista no § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/97
em seu patamar mínimo, correspondente a R$ 5.320,50, conforme art. 20, II, da citada Resolução TSE nº
23.735/2024, aplicada individualmente a cada um dos recorridos.

Num. 44571327 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
A responsabilidade dos recorridos advém do fato de que VALDECIR BIASEBETTI, na qualidade de
prefeito municipal e candidato à reeleição, autorizou a execução ilegal de programa social em ano eleitoral,
sem observar a norma proibitiva; SEBASTIÃO RODRIGUES BASTOS, na qualidade de vice-prefeito e
candidato à reeleição, foi diretamente beneficiado por ela; e MEURI GONÇALVES DE MACEDO, na
qualidade de secretária de saúde do município, viabilizou a execução da medida ilegal, por meio da edição
da Instrução Normativa nº 1/2024 e pregão eletrônico nº 30/2024.
Acerca da penalidade de cassação do registro ou diploma, se concedido, e aplicação da sanção de
inelegibilidade, dispõe a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 20. (...)
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta dotada de
gravidade qualitativa e quantitativa.
Acerca de tais critérios, ensina Zilio (op. cit., pp. 815-816):
(...) "havendo adequação típica ocorrerá, de regra, o sancionamento respectivo, o qual
deverá observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, no caso concreto e com base na
prova colhida na instrução processual, o juízo, sempre que possível, velará pela aplicação
da sanção, mas com a proibição do excesso sancionatório. Dito de outro modo, a sanção a
ser aplicada deve guardar razoabilidade com ato praticado e com a quebra do bem jurídico
tutelado; logo, sendo suficiente a imposição da multa para reposição do status violado pela
conduta vedada, é inadequada a cassação do registro ou do diploma do candidato. (...) É
certo que se a conduta ostentar grau de lesividade mínimo, suficiente a imposição da pena
pecuniária (art. 73, § 4º, LE); havendo grau de lesividade média, possível a aplicação de
sanção pecuniária e, em sendo o caso, a exclusão dos recursos do fundo partidário para o
partido ou coligação beneficiado; reconhecido o grau máximo de lesividade, porém,
possível a aplicação de todas as sanções abstratamente previstas, inclusive a cassação do
registro ou diploma."

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante dos citados
requisitos para a aplicação da sanção mais gravosa:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO
DE PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM
BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS
CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA SEM ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA
APURAÇÃO
DO
ABUSO:
CONDUTA,
ALTA
REPROVABILIDADE
E
INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO
PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.

Num. 44571327 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
ACOLHIMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL
DE
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta, alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão do suposto
ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral. Imprescindibilidade de
constatação da efetiva nocividade ao ambiente eleitoral, assim considerada a circunscrição
em que a disputa é travada. Caso dos autos que envolve concorrentes aos cargos de
deputado estadual e federal. Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do
Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024)

Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da conduta apurada, a Corte
Superior ressaltou que "a reprovabilidade diz respeito a quanto as condutas foram capazes de influenciar a
vontade livre do eleitor" (TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
No caso concreto, consoante já enfatizado anteriormente, a conduta não detém gravidade suficiente para
ensejar a aplicação das sanções mais gravosas, dado que, no aspecto quantitativo, teve pouco impacto no
eleitorado local, ante reduzido número de cidadãos afetados pela medida.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os limites da tipificação prevista
na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à simples violação da norma.
Pelos mesmos motivos, não se pode caracterizar, a partir da conduta praticada pelos recorridos, o alegado
abuso de poder político.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso de poder político,
pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de influenciar o eleitorado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO
ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71,
§10.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
PROVAS
ROBUSTAS.
CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO
PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do abuso de
poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório robusto e seguro
da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão

Num. 44571327 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025)

Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para justificar as sanções de
cassação do registro dos recorridos ou suas inelegibilidades.
Embora o benefício concedido pudesse comprometer a isonomia do pleito, a análise dos fatos não evidencia
uma amplitude significativa no impacto da medida. O benefício foi destinado a poucas pessoas, afetando
diretamente aproximadamente 168 eleitores e seus familiares.
Esse número, embora relevante para os beneficiados, não apresenta proporção significativa frente ao
universo de 24.288 eleitores do município de Pinhão.
Dessa forma, a medida não foi suficientemente abrangente para comprometer expressivamente a igualdade
de condições entre os candidatos ou a legitimidade do pleito, requisitos fundamentais para a caracterização
do abuso de poder político.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar os recorridos pela prática da conduta vedada descrita no
art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, a multa no valor individual de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600512-46.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS:
VALDECIR
BIASEBETTI,
SEBASTIAO
RODRIGUES
BASTOS, MEURI
GONCALVES DE MACEDO - Advogados do(s) RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES

Num. 44571327 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614325345800000043511793
Número do documento: 25062614325345800000043511793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2025 15:05:47
GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, DAYANA TALYTA CAZELLA - PR45383,
AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025